Tribunal: STF
Processo: HC 251822
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Edmilson Borduqui Pelissoni e Cleuri Simonato de Sousa Pelissoni  contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 948.020/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e CLEURI SIMONATO DE SOUSA PELISSONI, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2249048-70.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 313-A [inserção de dados falsos em sistema de informações] c/c art. 29 do Código Penal, por suposta participação em crime eletrônico praticado por servidor público do Banco do Brasil. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP em 19 de agosto de 2024.



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus anteriormente impetrada pela defesa.



    Neste writ, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que a denúncia é inepta e carece de elementos mínimos de autoria e materialidade. Aduz que os pacientes são clientes do banco desde 1995, não tendo qualquer acesso ao sistema ou privilégios.



    Acrescenta que a peça acusatória não descreve de forma individualizada a conduta de cada denunciado, limitando-se a afirmar genericamente que “concorreram de qualquer forma na prática da conduta criminosa”.



    Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a inépcia da denúncia e a falta de justa causa, determinando-se o trancamento definitivo da ação penal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Isso porque, em regra, para se acolher a tese da inépcia da denúncia seria necessário proceder ao revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, providência incabível na via eleita.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, autorizado o fornecimento das senhas que se fizerem necessárias.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Diante do exposto, resta induvidoso que os pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Ministro Relator, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, circunstância contra legem que deve ser remediada por essa Corte Superior, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, onde aqui se requer:



    1.1. – O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por MEDIDA LIMINAR, que recai sobre os pacientes, uma vez constatada a AUSÊNCIA DA TIPICIDADE da conduta dos pacientes, face que o delito mencionado na denúncia INEXISTIU;



    1.2. – Requer ainda, alternativamente, que seja reconhecido a INÉPCIA DA DENÚNCIA, ante a ausência absoluta de elementos individualizados que apontem a relação entre os fatos delituosos e a autoria, razão pela qual ofende o Princípio Constitucional da Ampla Defesa;



    1.3. – A FALTA DA JUSTA CAUSA uma vez que a denúncia não está minimamente amparada em elementos capazes de demostrarem, de forma razoável, que existe crime e que o imputado é seu autor ou partícipe;



    1.4. – Finalmente, pela ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS, uma vez que não há qualquer elemento que conduza a tipificação penal, sendo a conduta dos denunciados/pacientes cabalmente atípica;



    2 – A oitiva do Ministério Público Federal, na condição de “custos legis”, para que apresente parecer;



    3 – A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor dos pacientes, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que estes vêm sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, dando ciência, com urgência, do inteiro teor das decisões aqui proferidas ao MM. Juízo de origem – tido aqui como autoridade coatora, para que dê imediato e integral cumprimento. (doc. 1, pp. 20-21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 948.020/SP (doc. 12). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator